Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704052-47.2019.8.07.0006 RECORRENTE: RODRIGO ANTUNES DE CAMARGO RECORRIDO: CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelo aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO PELO C. STJ. VÍCIO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 1297 DO CÓDIGO CIVIL. APRECIAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. 1. Trata-se de reexame de parte da matéria, por força da decisão do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao apreciar Agravo em Recurso Especial, conheceu do agravo e, com fundamento no art.932, III e V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, conheceu parcialmente do recurso especial “para determinar o rejulgamento dos embargos de declaração pela Corte de origem”. 2. A tese do embargante de que constitui sua faculdade deixar aberta toda a divisa do imóvel onde se localiza o portão de pedestres, à luz do Direito de Tapagem, invocando-se o art. 1.297 do Código Civil, não possui substrato à luz dos aspectos fáticos da lide, em que se trata de pretensão de abertura de portão de acesso diretamente à via de fluxo intenso de veículos, em manifesta submissão de pedestres e demais moradores à forte insegurança. 3. Quanto ao mais, a exegese do art. 1297 do Código Civil, art.35 da LUOS/DF (Lei Complementar Distrital no 948/2019) e demais normas afetas, deve ser interpretada conforme norma urbanística vigente no local, sendo que, no caso, evidente que o muro de vedação construído beneficia os confinantes, pois, além de servir como linha demarcatória entre os imóveis, proporcionando segurança e privacidade entre os vizinhos lindeiros, ainda resguarda a segurança do condomínio, de sorte que não prospera a tese recursal a respeito da possibilidade de deixar parte do muro aberto, o que já fora exaustivamente analisado por esta Corte Fracionária. 4. Constata-se nítida a intenção da parte embargante em conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, a pretexto de contradição, omissão e obscuridade, debate que nesta seara se mostra impertinente, uma vez que o ven. acórdão abordou com precisão e de forma expressa a temática posta, havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos apresentados e a sua conclusão. 5. Embargos declaratórios não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.297, 1.299, 1.328 e 1.335, inciso I, todos do Código Civil, asseverando inexistir norma ou mesmo algum regulamento administrativo exigindo a construção de muro nas divisas dos imóveis do CABV com a via pública, sendo, portanto, facultativa a construção de muros divisórios. Acrescenta que se for reconhecida a obrigatoriedade de fechamento nos fundos de todos os imóveis, o condomínio também estará obrigado a suportar metade do valor despendido pelos condôminos; b) artigo 6o, §§1o e 2o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, ao não reconhecer que o autor tem direito adquirido de manter o portão aberto; c) artigo 489, §1o, inciso V, e 926 , ambos do CPC, por não ter seguido precedentes do TJDFT, e sem demonstrar a distinção entre o caso dos autos e os precedentes indicados como paradigmas ou superação do entendimento; d) artigos 142, 326, 341 e 374, inciso III, todas do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porque não analisou o pedido subsidiário deduzido na inicial de indenização por danos materiais. e) artigos 141 e 492, ambos do CPC, por terem majorado a verba honorária fixada na sentença fixada na sentença sem haver pedido expresso no apelo do réu, configurando julgamento extra petita; II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.297, 1.299, 1.328 e 1.335, inciso I, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: “(...) não se olvide que a exegese do art. 1297, art.35 da LUOS/DF (Lei Complementar Distrital no 948/2019) e demais normas afetas, deve ser interpretada conforme norma urbanística vigente no local, sendo que, no caso, evidente que o muro de vedação construído beneficia os confinantes, pois, além de servir como linha demarcatória entre os imóveis, proporcionando segurança e privacidade entre os vizinhos lindeiros, ainda resguarda a segurança do condomínio, de sorte que não prospera a tese recursal a respeito da possibilidade de deixar parte do muro aberto, o que já fora exaustivamente analisado por esta Corte Fracionária. Frisa-se que esta e. 6a Turma Cível, respaldada em jurisprudência sobre o tema, bem assentou que a legislação civil dispõe que a convenção que constitui o condomínio edilício é obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção (artigo 1.333 CC), sendo que o artigo 1.336 do Código Civil estabelece deveres gerais a serem observados pelos condôminos. Logo, dispondo o memorial descritivo do condomínio que o acesso aos lotes deve ser realizado pela parte frontal do terreno, mostra-se indevida a abertura de portão auxiliar na parte traseira do muro que cerca a unidade autônoma” (ID 52058924). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suscitada transgressão ao artigo 6o, §§1o e 2o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, pois “(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.062.297/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo especial em relação à indicada contrariedade aos artigos 141, 492, 926, 142, 326, 341 e 374, inciso III, todos do CPC, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030